Tribunal: STF
Processo: ADI 889
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-16
Data de publicação: 1994-03-16

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  POR  OMISSAO -
PARAGRAFO  ÚNICO DO ARTIGO  23 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS  - CENSORES FEDERAIS. A existência de lei versando sobre
a  regulamentação  prevista  no  inciso XVI  do  artigo  21  da Carta
Federal,  sem a  disciplina do  aproveitamento dos censores federais,
apenas  confirma a  omissão do  Poder Executivo  no encaminhamento de
projeto  com o qual se  almeje imprimir eficacia a norma do paragrafo
único do artigo 23 do Diploma Maior.